Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão litispendência. Foi aplicada multa por litigância de má fé.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por reusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirmou que inexistem informações indispensáveis que identifiquem o aparelho utilizado, o que compromete a integridade do auto de infração. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72272396). Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista o recolhimento das custas e preparo, ato incompatível com o pleito. Foram ofertadas contrarrazões (ID 7227298).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de litigância de má fé.
5. Em suas razões recursais, o requerente argumentou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária, buscando, tão somente, o exercício de seu direito de defesa contra ato administrativo que reputou eivado de nulidades. Sustentou que agiu com boa-fé processual e no exercício legítimo do direito de ação. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. No presente caso, restou evidente que o autor, desde o ajuizamento da presente demanda, tinha plena ciência acerca da existência dos autos de no 0780681-56.2024.8.07.0016, protocolado em 11/09/2024, pelo mesmo advogado da presente ação, ajuizada em 24/02/2025. Ambas as ações buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (S003776498), possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos os documentos que acompanham a peça inaugural. O fato de o escritório de advocacia que patrocina os interesses do recorrente, continuamente e em massa, ajuizar ações acerca do mesmo auto de infração, com intervalo de tempo reduzido, sem proceder à análise criteriosa acerca da litispendência, com o intuito de obter provimento judicial diverso, configura a má-fé, sendo cabível e devida a aplicação das sanções previstas legalmente. A tentativa de sobreposição de demandas que possuem o mesmo objeto, sob o argumento de inexistir identidade de pedido quando ambos os autos buscam a declaração de nulidade do mesmo ato administrativo, revela postura de deslealdade processual e pretensão de distorção da verdade dos fatos, caracterizando nitidamente a conduta de litigância de má-fé, sendo adequada a aplicação de multa, com base no artigo 81 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/05.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.